Tribunal: TJDFT
Processo: 0712744-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO POR IRMÃ DO FALECIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Sendo possível se extrair das razões recursais argumentos suficientemente voltados à impugnação da sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso de Apelação em virtude de ausência de impugnação específica dos fundamentos do julgado.
2 – A Negatória de Paternidade é ação de estado, de cunho personalíssimo, a ser ajuizada pelo genitor, sendo que, unicamente na hipótese de falecimento deste durante o trâmite da ação, é que se admite a habilitação dos herdeiros no polo ativo da lide, para que deem seguimento à iniciativa que fora devidamente exercitada pelo próprio legitimado quando em vida.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.